Tribunal: TJDFT
Processo: 0809967-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA DE SEGURANÇA BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores subtraídos por meio de fraude eletrônica.
1.2. Consumidora alega que foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, sendo induzida a realizar transações via aplicativo bancário após contato telefônico de suposto funcionário da instituição financeira.
II. Questão em discussão
2.1. As questões em discussão consistem em saber se houve falha na prestação do serviço bancário e se há responsabilidade da instituição financeira, ainda que a consumidora tenha seguido instruções de fraudador, configurando possível culpa concorrente.
III. Razões de decidir
3.1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
3.2. Restou caracterizada falha de segurança bancária, diante de movimentações atípicas que destoam do perfil da consumidora.
3.3. A atuação de terceiro fraudador não exclui a responsabilidade da instituição, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).
3.4. Verificou-se também comportamento negligente da consumidora ao compartilhar dados sensíveis e realizar operações mediante orientação telefônica de pessoa não autorizada; o número de telefone que originou as ligações fraudulentas não era o mesmo da Central de Atendimento da instituição financeira.
3.5. Reconhecida a culpa concorrente das partes, impõe-se a divisão proporcional dos prejuízos suportados.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira à restituição de R$ 18.313,97, com incidência de juros moratórios e correção monetária nos termos do voto. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes eletrônicas em ambiente bancário digital não é afastada pela atuação de terceiro fraudador, quando há falha de segurança e transações destoantes do perfil do consumidor. 2. Havendo comportamento negligente do consumidor, admite-se a culpa concorrente, com divisão proporcional dos prejuízos.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 17; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e 479; TJDFT, Acórdão 1796147, 0738069-40.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 15/12/2023; TJDFT, Acórdão 1769835, 0746949-55.2022.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 27/10/2023; TJDFT, Acórdão 1658306, 0730236-05.2022.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 14/02/2023.